Tribunal: TJSP
Processo: 1002089-57.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência. APELAÇÕES DAS DEFENSORIA PÚBLICA E DO CORRÉU – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma. Hipótese em que os autores comprovaram o preenchimento dos requisitos do art. 561, do NCPC. Esbulho demonstrado. Colocação de construções de madeira, com identificações, em situação de precariedade. APELAÇÕES DOS MORADORES DA COMUNIDADE "TERRA DE ABRAÃO" –

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência. APELAÇÕES DAS DEFENSORIA PÚBLICA E DO CORRÉU – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma. Hipótese em que os autores comprovaram o preenchimento dos requisitos do art. 561, do NCPC. Esbulho demonstrado. Colocação de construções de madeira, com identificações, em situação de precariedade. APELAÇÕES DOS MORADORES DA COMUNIDADE "TERRA DE ABRAÃO" – Inadmissibilidade recursal, por intempestividade (art. 1.003, §5o, do NCPC). Sentença mantida – RECURSOS DA DEFENSORIA E DO CORRÉU DESPROVIDOS, NÃO CONHECIDOS OS DOS MORADORES DA COMUNIDADE "TERRA DE ABRAÃO".